Tribunal: TCU
Processo: 022.016/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Abadia Alves Cardoso, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular de reajuste, no mínimo desde a edição da Lei 13.302/2016, da vantagem de "quintos/décimos" incorporada antes da edição da Lei 9.624/1998, cujos períodos de incorporação ocorreram em momento anterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que o art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores de VPNI de quintos e décimos incorporados exclusivamente quando se tratar de lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme ao entender irregular a incidência do reajuste autorizado pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre as parcelas da referida vantagem, pois essas normas não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais ( v.g .: Acórdão 1438/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes; e Acórdão 1557/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que da rubrica 160-VPNI (Função Comissionada) (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos e décimos de função), constante dos proventos da ex-servidora, deve ser destacado o valor correspondente aos reajustes incidentes desde a vigência da Lei 13.302/2016, promovendo-se a sua absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020 , data da publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , conforme os termos dos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 2.719/2022 - Plenário (ambos da relatoria do Ministro Antonio Anastasia); Considerando, ainda, que a Sefip constatou que a função de "Subchefe de Gabinete FC-6" exercida efetivamente pela interessada foi, após os períodos mencionados no ato concessório de aposentadoria, transformada na função de "Subchefe de Gabinete FC-7", proporcionando aumento indevido dos valores pagos a título de quintos/décimos para a Sra. Maria Abadia Alves Cardoso; Considerando que a incorporação de quintos/décimos deve ocorrer com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida pela ex-servidora, segundo a jurisprudência do TCU ( v.g .: Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 2535/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 3591/2017-TCU-Segunda Câmara , ambos do relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro; e Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Maria Abadia Alves Cardoso e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.016/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Abadia Alves Cardoso (XXX.265.901-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.1.3. altere a rubrica 160-VPNI- (Função Comissionada, Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função), nos proventos da ex-servidora, de modo que a incorporação de quintos/décimos ocorra com base na remuneração da função efetivamente por ela exercida, e, em conformidade com os termos dos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 2.719/2022- TCU-Plenário, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020 , data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Abadia Alves Cardoso, livre das irregularidades constatadas, promova o seu cadastramento no e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.